Tribunal: TJES
Processo: 0000851-27.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000851-27.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARIO PEREIRA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.229 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em razão do acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, mantendo decisão que afastou a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em exceção de pré-executividade. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.002 do STF e à resistência do ente público ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do Tema 1.002 do STF; (ii) estabelecer se a resistência do ente público ao reconhecimento da prescrição intercorrente autoriza a fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou integralmente as questões relevantes ao julgamento ao aplicar o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.229, segundo o qual não cabe fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade.

O art. 932, IV, b, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso contrário a precedente vinculante firmado em recurso repetitivo pelo STJ.

O Tema 1.002 do STF revela-se inaplicável à hipótese, pois a tese nele fixada pressupõe a existência de sucumbência do ente público ou sua responsabilidade pelas despesas processuais, circunstância afastada pelo regime específico da causalidade na prescrição intercorrente definido pelo STJ no Tema 1.229.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

O recurso evidencia mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, situação que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O Tema 1.229 do STJ afasta a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade.

O Tema 1.002 do STF não se aplica quando inexiste sucumbência do ente público em razão da incidência do princípio da causalidade na prescrição intercorrente.

O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando houver fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 932, IV, b; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.229; STF, Tema nº 1.002; STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000851-27.2011.8.08.0011

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão (id. 16797295) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno por ela manejado.

Em suas razões (id. 17020069), a embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no aresto quanto ao Tema 1.002 do STF e ao fato de o embargado ter apresentado resistência ao reconhecimento da prescrição intercorrente, ensejando a condenação em honorários, pelo princípio da causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à embargante, porquanto integralmente analisadas as questões apresentadas. Veja-se:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 1.229). DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível manejada em execução fiscal extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A agravante alega ausência de hipótese legal para decisão monocrática e pleiteia a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática encontra respaldo nas hipóteses do art. 932 do CPC diante da aplicação do Tema 1.229 do STJ; (ii) estabelecer se, em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade, é cabível a fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, b, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a precedente vinculante do STJ em julgamento de recurso repetitivo, de modo que a decisão monocrática possui respaldo legal.

4. O STJ, no Tema 1.229, firmou entendimento de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão monocrática é válida quando fundada em precedente vinculante do STJ em recurso repetitivo, conforme art. 932, IV, b, do CPC.

2. Pelo princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente, quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade.

Ora, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, assim restou fundamentado acerca da matéria:

“Voltando ao referido precedente vinculante (Tema 1.229), o Tribunal da Cidadania firmou a seguinte tese:

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.

Com efeito, sendo esta a hipótese dos autos (exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente), ressai clara a necessidade de aplicação do precedente, em especial porque o recurso utiliza como fundamento o princípio da causalidade, expressamente mencionado no julgado vinculante.

Assim, não há dúvida acerca do não cabimento de fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública na hipótese dos autos, o que evidencia a ausência de razões mínimas aptas ao acolhimento do apelo e, de conseguinte, deste agravo interno.”

Logo, revela-se inaplicável a invocação do Tema 1.002 STF, que estabelece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público.

A propósito, a premissa fundamental para a incidência dessa tese é a caracterização da efetiva sucumbência ou responsabilidade do ente público pelas despesas do processo, fator este inexistente na hipótese, por força do regramento específico da incidência da causalidade na prescrição intercorrente, fixado pelo STJ.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Não se pode confundir omissão com pretensão de prevalência de tese rejeitada pelo
decisum
impugnado.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)